Tribunal: TJDFT
Processo: 0736546-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736546-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OSEAS RIBEIRO VIANA RECORRIDO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 833, II do CPC estabelece que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” 2. Nos termos do art. 2° da Lei n°. 8.009/90, excluem-se da impenhorabilidade conferida aos móveis presentes em um bem de família, os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. 3. Ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, não há óbice ao deferimento da expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência do executado, a fim de aferir a impenhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 805 e 833, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a sua residência, porquanto inexiste qualquer comprovação de que sejam de luxo ou supérfluos. Aduz que o acórdão vergastado desconsiderou o princípio da menor onerosidade do devedor. Invoca divergência jurisprudencial, no aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS – OAB/DF 13.750. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 833, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já assentou a Corte Superior que “Rever as conclusões quanto à penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.629.137/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Determino que todas as publicações, referentes ao recorrente, sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS – OAB/DF 13.750. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003